Tribunal: TJSP
Processo: 1002073-40.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cheque - Legitimidade passiva daquela que figura, de forma nominal, como credora do título - Ausência de demonstração de que a cártula fora devolvida ao endossante - Inobservância do art. 333, II do CPC - Honorários advocatícios que, diante do baixo valor da causa, devem ser fixados por equidade - Valor do arbitramento que se mostra proporcional ao trabalho

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Cheque - Legitimidade passiva daquela que figura, de forma nominal, como credora do título - Ausência de demonstração de que a cártula fora devolvida ao endossante - Inobservância do art. 333, II do CPC - Honorários advocatícios que, diante do baixo valor da causa, devem ser fixados por equidade - Valor do arbitramento que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido – RECURSO DESPROVIDO.